Tribunal: TJBA
Processo: 8046053-14.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8046053-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: FABIO DANTAS SANTOS DE JESUS Advogado(s): BEATRIZ BARREIROS IVO, RICARDO CALDAS PINHEIRO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Mandado de segurança. Concurso público. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Cargo de analista judiciário. Eliminação do candidato por não correção da prova discursiva-redação em razão de cláusula de barreira. Alteração superveniente do edital para adequação à Resolução CNJ nº 516/2023. Aplicação retroativa a concurso em andamento após a realização das provas. Impossibilidade. Violação ao princípio da irretroatividade, da segurança jurídica e da vinculação ao instrumento convocatório. Redução da nota mínima e eliminação da cláusula de barreira para candidatos cotistas negros sem correspondente ampliação proporcional para a ampla concorrência. Quebra de isonomia configurada. Precedentes deste tribunal. Preliminar de decadência rejeitada, considerando que a lesão ao direito decorre da aplicação de norma superveniente em certame já em curso, renovando-se o termo inicial do prazo. Agravo interno prejudicado pela superveniente perda de interesse em razão do julgamento do mérito. Segurança concedida para determinar a correção da prova discursiva-redação do impetrante e, caso habilitado, assegurar sua participação nas etapas subsequentes do certame em igualdade de condições com os demais candidatos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8046053-14.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante FÁBIO DANTAS SANTOS DE JESUS; e impetrados, ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, rejeitar a preliminar e, no mérito, concedo a segurança pleiteada, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos. Sala de Sessões, de 2025. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA